Tribunal: STF
Processo: Rcl 49182
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Alegada afronta à decisão proferida pelo STF no RE 837.311-RG (Tema 784). Concurso público. Candidato aprovado fora do número de vagas. Preterição arbitrária. Ausência de direito subjetivo à nomeação de todos os candidatos entre o último nomeado e o beneficiado pela preterição arbitrária. Aplicação correta da repercussão geral. Ausência de teratologia. Negativa de seguimento.



 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, fundada no art. 102, I, l, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada por Fabiano de Lima Ferreira, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que, ao negar provimento a agravo interno em recurso extraordinário, nos autos do Processo nº 0003341-25.2014.8.15.0301, teria afrontado o quanto decidido por esta Suprema Corte no RE 837.311-RG (Tema 784).



    2. O reclamante relata ter sido aprovado, na 32ª colocação, para o cargo de vigilante no concurso público promovido pelo Município de Lagoa/PB, regulado pelo Edital nº 001/2009, o qual previa 07 vagas iniciais, além de cadastro de reserva.



    Reporta ter ajuizado ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais com o intuito de garantir sua nomeação ao cargo, pois, em consulta ao Tribunal de Contas do Estado, constatou que o candidato classificado em 38º lugar foi nomeado sem a observância da ordem classificatória.



    Consoante anota, a Corte Estadual reconheceu a existência de preterição, porém, entendeu pela ausência de direito subjetivo à nomeação. 



    Narra interposto recurso extraordinário, o qual teve seguimento negado, sob a justificativa de que a decisão recorrida guarda conformidade com o entendimento consagrado no RE 837311 RG/PI (Tema 784), e, na sequência, agravo interno, ao qual negado provimento.



    Argumenta que nos autos do RE nº 837.311/PI o Rel. Min. Luiz Fux ressalta a ilicitude da conduta da Administração Pública que desrespeita a ordem de classificação do certame e que, com isso, incorre em preterição dos candidatos aprovados. Defende que caso surjam novas vagas e Administração demonstre a necessidade de provimento dentro do período de validade do certame, os candidatos aprovados fora do número de vagas possuem o direito de que as nomeações sejam feitas conforme a ordem de classificação, em respeito à confiança que os candidatos e a sociedade depositam no Estado, como corolário da segurança jurídica (...)”.



    Noticia, por fim, que a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba reconheceu o desrespeito à ordem de classificação ora relatada nos autos do Processo nº 0002562-07.2013.8.15.0301 e determinou a nomeação, pelo Município de Lagoa, do candidato classificado na 31ª (trigésima primeira) colocação.



    3. Requer a procedência do pedido para que seja cassada a decisão que negou provimento ao Agravo Interno (...), e determinada a medida adequada a garantir a autoridade das decisões do tribunal. Pede, ainda, a concessão da assistência judiciária gratuita.



    4. Informações prestadas pela autoridade reclamada.



    5. Citado, o Município de Lagoa não se manifestou.



    6. O Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista opina pela improcedência do pedido. 



    É o relatório.



    Decido.



    1. Defiro o benefício da justiça gratuita ao reclamante. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.



    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31713 AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009. Nesse sentido, a Rcl 44799, sob a minha relatoria, cuja decisão foi publicada no DJe de 02.12.2020.



    2. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 



    3. A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta ao quanto decidido no RE 837.311-RG, ante a negativa de seguimento a recurso extraordinário no qual discutido o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas, em razão de preterição arbitrária por parte da Administração. 



    4. Emerge do art. 988, § 5º, II, do CPC que admissível, a contrario sensu, a reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias, verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    (...)”



    5. A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28.114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03.10.2017; Rcl 28.283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.9.2017; Rcl 28.410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26.780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.6.2017; Rcl 26.093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06.2.2017.



    6. Verifico preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária na hipótese, ante a existência de acórdão proferido ao julgamento de agravo interno pelo qual mantido o juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo.



    7. Com efeito, a norma processual em vigor prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário cuja matéria esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I - negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”.



    8. No caso, o reclamante pretende demonstrar a existência de direito subjetivo à nomeação ao cargo para o qual aprovado em 32º lugar - fora das 07 vagas previstas no edital -, à alegação de que houve preterição arbitrária, pois nomeado, sem justificativa, o candidato classificado em 38º lugar.



    9. Transcrevo, por oportuno, a tese fixada por esta Suprema Corte no julgamento de mérito do RE 837.311-RG (Tema 784):



    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 



    I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 



    II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 



    III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.



    Colho, ainda, trecho da ementa de julgamento:



    “[...] 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.



    Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais:



    i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099);



    ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);



    iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.



    8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado” (grifei).



    10. Verifico que o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, no julgamento de recurso de apelação, apesar de reconhecer a existência de afronta à ordem de classificação do concurso, em razão da convocação do 38º (trigésimo oitavo) colocado logo após a nomeação do 7º (sétimo), entendeu que o reclamante, classificado no 32º (trigésimo segundo) lugar, não teria direito subjetivo à nomeação, pois não comprovou (i) que foram criadas vagas suficientes a alcançar a sua colocação e (ii) que houve a convocação de candidatos tantos a atingir a 32ª posição. 



    11. Manejado recurso extraordinário, o então Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba entendeu que o julgado local está em conformidade com a orientação da Corte Suprema no julgamento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, do RE n. 837311 RG/PI - Tema 78.



    12. Interposto agravo interno, foi-lhe negado provimento, ao fundamento de que “em nenhum momento o Supremo Tribunal Federal afirmou que deve haver nomeações indistintas de todos os candidatos classificados entre o último que foi nomeado regularmente e aquele beneficiado pela preterição arbitrária”. Concluiu o Pleno da Corte Estadual que, como a preterição resultou na nomeação de apenas um candidato, o prejudicado pela preterição arbitrária é justamente o candidato classificado na 8ª colocação.



    13. Confira-se a ementa do julgado:



    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART. 1.030, § 2° DO NCPC). CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE VIGILANTE. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS EM EDITAL. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO EM POSIÇÃO INFERIOR. ILICITUDE QUE NÃO ALCANÇA A POSIÇÃO DO RECORRENTE. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA. TEMA 784 DO STF (RE 837.311/PI). DISTINÇÃO NÃO EVIDENCIADA. DESPROVIMENTO.



    1. O Supremo Tribunal Federal, em 09.12.2015, ao julgar o mérito do RE 837.311/PI, de relatoria do Min. Luiz Fux, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese (Tema 784): “o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”.



    2. A preterição arbitrária caracterizada pela inobservância da ordem classificatória de concurso público não alcança indistintamente todos os candidatos do certame, mas somente aquele que deixou de ser nomeado em razão da conduta ilícita praticada pela edilidade.



    3. Não evidenciada a distinção do caso concreto com o precedente firmado no Plenário da Suprema Corte, o agravo interno do art. 1.030, § 2º do CPC não pode ser provido. 



    14. No julgamento do RE 837.311-RG, esta Suprema Corte reconheceu o direito subjetivo à nomeação dos aprovados fora do número de vagas nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.



    15. Conforme ressaltado pelo Juízo reclamado, não foi assegurado, no julgamento do RE 837.311-RG, o direito à nomeação de todos os candidatos classificados entre o último que foi nomeado regularmente e aquele beneficiado pela preterição arbitrária, de forma que não há falar em afronta ao referido precedente de repercussão geral. 



    16. Registro, ademais, que a Corte reclamada não negou a existência do dever de nomeação pela Administração de candidato preterido arbitrariamente. Entendeu que o reclamante não possui direito subjetivo à nomeação, pois a convocação irregular de um candidato revela a necessidade de preenchimento de apenas uma vaga e gera direito subjetivo à nomeação apenas do candidato melhor classificado após o ultimo nomeado. Tal entendimento, longe de afrontar precedente deste Supremo Tribunal Federal, harmoniza-se com quanto decidido no RE 837.311 RG. 



    17. Por fim, no sentido da ausência de teratologia, colho o parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, cujos fundamentos adoto como razão de decidir:



    “De outra forma, inexiste teratologia na decisão reclamada no que tange à subsunção do precedente firmado em repercussão geral (Tema 784) ao caso individual, considerando que a preterição à ordem de classificação no concurso público, ainda que existente, não alcançaria o reclamante, não havendo entendimento na jurisprudência dessa Suprema Corte que obrigue a nomeação indistinta de todos os candidatos aprovados em posição inferior desde o último nomeado regularmente, como reforçado pela Corte de origem: 



    (...)



    Na espécie, entende-se que, não havendo a demonstração de teratologia na decisão reclamada, onde aplicado precedente firmado pela sistemática da repercussão geral, incabível a reclamação: 



    (...)”



    18. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora